Tribunal: TJMT
Processo: 1020035-09.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1020035-09.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[DOUGLAS DOS REIS LOPES - CPF: 039.280.451-48 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. UTILIZAÇÃO DO LIS. EXTRATOS BANCÁRIOS COLACIONADOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

Havendo negativa de existência de relação jurídica, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome da consumidora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Assim, constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1020035-09.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Cristo Rei De Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Banco Itaucard S/A

Recorrido(s):

Douglas Dos Reis Lopes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Pelo exposto,
opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante
em desfavor da reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 9.099/95, para: 1)
DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento restritivo da dívida– R$ 201,08.
Devendo a Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data;
2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação do restritivo (06/09/2019)”.

No presente caso o Reclamante alega desconhecer a origem do débito negativado, no valor de R$201,08 – datado em 06/09/2019, vez que não possui relação jurídica com a Ré.

A Ré, por sua vez, sustenta que o débito é oriundo da contratação e utilização do LIS – Limite de Saque Itaú. Conta ainda que foi realizado uma renegociação nº 480085638, firmado na data de 28/08/2019, no valor de R$ 1.379,95, a ser quitado em 8 parcelas de R$ 201,08 cada, o qual foi inadimplido pelo Autor. Colacionou extrato de evolução de dívida e extrato bancário.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que os extratos bancários, colacionados a contestação, comprovam a utilização dos serviços, referente ao LIS, pela parte Autora, posto que há diversos saques efetuados, bem como a cobrança denominada “LIS JUROS”, conforme se verifica abaixo:

Deste modo, no presente caso entendo que restou comprovada a utilização dos serviços e, por se tratar de débito devido, diante da ausência da prova do adimplemento da obrigação, a inscrição foi realizada de forma legítima, visto que se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, fato este, que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022